Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715999-11.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OLAVO DHYAN DE FARIAS CARDOZO EMBARGADOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Manifestem-se o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) sobre os embargos de declaração opostos por Olavo Dhyan de Farias Cardozo nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator